Tribunal: TJES
Processo: 5004555-65.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004555-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: WANDERLEI GONCALVES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5004555-65.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO SAFRA S/A

Recorrido: WANDERLEI GONCALVES DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, com a condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores relativos à tarifa de avaliação do bem e juros remuneratórios a maior
(R$ 9.932,64) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença de 1º grau, sustentando a legalidade da tarifa cobrada a título de avaliação do bem e à taxa de juros aplicada, além da inexistência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, em relação à tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou a tese de validade de tal tarifa.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

In casu,
consoante se verifica pelo laudo de vistoria colacionado no id. 15310093, a instituição financeira requerida comprovou a efetiva prestação de tal serviço, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da cobrança.

De outro lado, no que tange aos juros remuneratórios cobrados no contrato, o banco recorrente contesta a condenação, alegando que a diferença entre a taxa nominal (1,76% a.m.) e a taxa utilizada no cálculo da parcela (1,79% a.m.) decorre do Custo Efetivo Total (CET), que engloba todos os encargos.

O recorrido, por sua vez, afirma que a alegação do CET é infundada, devendo prevalecer a taxa de juros nominal pactuada para o cálculo da prestação.

A planilha apresentada na inicial e confirmada pela sentença demonstra que a parcela mensal de R$ 841,96 foi calculada com uma taxa superior à contratada (1,76% a.m.), a qual resultaria em uma parcela de R$ 741,62.

Embora o CET seja um índice que reflete o custo total da operação, ele é composto pelo somatório da taxa de juros nominal e demais encargos. A diferença no cálculo da parcela mensal deve ser atribuída ao valor da taxa de juros efetivamente aplicada no momento da contratação, sendo que o cálculo foi realizado a maior.

Assim, não tendo o recorrente comprovado que a diferença na parcela se deu por outros encargos válidos (que não as tarifas já discutidas), deve prevalecer a taxa pactuada.

Portanto, deve ser mantida a condenação à restituição do valor referente aos juros remuneratórios cobrados a maior, totalizando R$ 4.816,32 (R$ 100,34 x 48 parcelas).

A sentença de 1º grau determinou a restituição em dobro dos valores, nos termos do artigo 42 do CDC, por considerar evidenciada a má-fé do banco requerido.

Em contrapartida, o recorrente pugna pela restituição simples, alegando divergência na interpretação das cláusulas.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, sendo o valor restituído de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, já que ausente a prova inequívoca da má-fé ou do dolo da instituição financeira.

Fi
nalizando,
em
relação ao pleito indenizatório de dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Além do mais,
não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a parte autora tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ela vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Por tais motivos, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos imateriais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo BANCO SAFRA S/A

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) DECLARAR
a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, afastando o pleito inicial de restituição do valor pago;

b) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido indenizatório de danos morais;

c)
DETERMINAR
que a restituição dos danos materiais seja feita na forma SIMPLES, totalizando o montante de R$4.816,32 (quatro mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo IPCA até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)